Tribunal: TJMT
Processo: 1008560-62.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1008560-62.2022.8.11.0000
PACIENTE: EDERSON VINICIUS MARIANO DA SILVA, RENATO RODRIGUES VIEIRA
IMPETRANTE: LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE
EMENTA
HABEAS CORPUS - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 1. PRETENDIDA REVOGAÇÃO - INVIABILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E MODUS OPERANDI - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELA - 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA PARA OS FINS COLIMADOS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva se demonstrados o preenchimento de seus requisitos autorizadores, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, face a gravidade concreta dos ilícitos e o modus operandi empregado, ao passo que as eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.
2. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
3. Ordem denegada em sintonia com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008560-62.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES - CPF: 058.686.311-70 (ADVOGADO), EDERSON VINICIUS MARIANO DA SILVA - CPF: 070.064.151-36 (PACIENTE), RENATO RODRIGUES VIEIRA - CPF: 063.318.641-48 (PACIENTE), 3a Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO), LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES - CPF: 058.686.311-70 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MARIA ALICE DOURADO - CPF: 442.617.051-68 (VÍTIMA), JANAINA DOURADO AMORIM - CPF: 043.084.721-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

-
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, EXTORSÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA
-
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL
-
1.
PRETENDIDA REVOGAÇÃO
- INVIABILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E
MODUS OPERANDI
- PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELA - 2.
A
PLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
- INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA PARA OS FINS COLIMADOS
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva se demonstrados o preenchimento de seus requisitos autorizadores, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, face a gravidade concreta dos ilícitos e o
modus operandi
empregado, ao passo que as eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.

2. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

3.
Ordem denegada em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Lucas Guilherme De Carvalho Gomes, em favor de
Ederson Vinicius Mariano da Silva
e
Renato Rodrigues Vieira
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alegam estar sofrendo os pacientes, imposto pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, nos autos n. 1001057-54.2022.8.11.0011.

Expõe-se que os pacientes tiveram a prisão preventiva decretada sob a imputação da prática dos crimes descritos nos artigos 288, p. único, e 158, §1o, do Código Penal, e art. 16, da Lei de Armas.

No entanto, sustenta que tal providencia não demonstra pertinência com os requisitos da prisão preventiva, considerando os bons precedentes dos pacientes, bem como pelo que se extrai dos fatos que norteiam os autos, pois esse enquadramento penal foi fundamentado unicamente no depoimento das supostas vítimas, não havendo demais provas ou indícios de autoria no feito.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que estão submetidos os pacientes, requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja revogada as prisões preventivas, ainda que mediante fixação de medidas cautelares diversas; no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 121817498).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (id. 128226685).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dr. Jorge da Costa Lana é pela
denegação
da ordem requerida, consoante entendimento assim sumariado:

“
PRISÃO PREVENTIVA– REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INADMISSIBILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
” (id. 128315152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta dos autos, os pacientes foram autuados em flagrante na data de 01/05/2022, pela suposta prática dos crimes de
associação criminosa armada, extorsão com emprego de arma de fogo e porte ilegal de arma com numeração suprimida
(art. 288, parágrafo único, e art. 158, § 1o, ambos do Código Penal e art. 16, § 1o, IV, da Lei 10.826/03).

Submetidos a audiência de custódia, na mesma data, a autoridade judiciária entendeu pela
decretação da prisão preventiva
dos mesmos, sob os seguintes fundamentos:

“(...)A
materialidade do crime
está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, e termos de depoimentos prestados em sede inquisitorial. Aliado à
materialidade do delito
encontram-se os indícios de autoria configurados pelos depoimentos colhidos em sede policial
.

Conforme
depoimento da testemunha
Matheus Prates de Oliveira
Delegado de Polícia em síntese,
receberam informações de que alguns indivíduos estariam
expulsando os moradores de suas residências
, com emprego de arma de fogo no Assentamento
Sílvio Rodrigues.
Foram informados pela Sra. Maria Alice Dourado, que 04 (quatro) indivíduos estavam ameaçando algumas pessoas com armas de fogo, dentre elas a Sra.
Janaína Dourado Amoreim
(filha de Maria Alice). Se deslocaram até o sítio Boa Esperança e encontramos os suspeitos,
Renato Rodrigues Vieira e Ederson Vinicius Mariano da Silva
, sendo que este último estava em
posse de uma arma de fogo
raspada.

A gravidade em concreto dos crimes restou evidenciado pelos depoimentos prestados pelas testemunhas

Maria Alice Dourado e Janaina Dourado Amorim
. Conforme declarações das testemunhas, após tomarem conhecimento da invasão da propriedade rural,
se dirigiam até o local onde se deparam com 04 (quatro homens) e uma mulher; os homens já vieram
conversar com facões e foices nas mãos
, os mais violentos eram os suspeitos (Ederson e Renato), ambos disseram que eram capazes de
matar ou morrer para não sair dali.

As testemunhas declararam que em determinado momento da conversa
Renato
passou a ficar nervoso e disse a
Ederson
, que não estava aguentando a conversa e questionou se poderia resolver do seu jeito, foi até

um veículo e pegou algo e colocou na cintura, sendo advertido para permanecer calmo
. As testemunhas relataram que após conversarem e sem chegar a um acordo sobre a saída dos invasores, os suspeitos saíram do local sendo seguidos pelas testemunhas, os suspeitos pararam em uma residência que pertence a Ederson e passaram a conversar com a esposa dele,
quando Ederson e Renato viram as depoentes não gostou da presença delas no local e relatou sobre o homicídio de uma moradora do assentamento rural, afirma que ela teria morrido de graça por se recursar a entregar dinheiro, ambos os flagrados começaram a rir
.

A testemunha Janaina Dourado Amorim
relatou ter presenciado em um barracão da propriedade rural, uma mulher que estava apenas de calcinha e vestindo uma blusa preta
, percebeu que ela estava com dor e dificuldade para andar, então essa senhora lhe pediu ajuda para sair do local, na hora, a declarante pensou que essa senhora havia sido estuprada, pelo estado em que se encontrava, porém,
quando foi conversar mais com ela, os suspeitos chegaram e a declarante saiu do barraco.

Assim, diante do conjunto anexado aos autos têm-se claramente demostrados os requisitos legais para decretação da prisão preventiva dos flagranteados.
O cárcere cautelar se apresenta indispensável para a instrução penal e aplicação da lei penal. A garantia da ordem pública também resta abalada haja vista a gravidade em concreto dos fatos.
Isso porque, em análise aos autos restou demostrado que os
flagranteados Renato Rodrigues Vieira e Ederson Vinicius Mariano da Silva, juntamente com outros suspeitos ainda a serem qualificados, se uniram em associação criminosa com a finalidade de praticar crimes de extorsão com emprego de arma de fogo e porte ilegal de arma, além de violação de domicílio.

Insta ressalta que o modus operandi empregado pelos custodiados é revestido de grave violência psicológica e física contra as vítimas, uma vez que se utilizam de armas brancas como facões e foices, e arma de fogo tipo pistola taurus cal. 380.
Há de se observar, ainda, que as testemunhas em depoimento policial demostraram ter corrido
sérios riscos de vida
, devido a forma de atuação do suspeito Renato em indicar que resolveriam a situação utilizando
arma de fogo
e posteriormente do suspeito Ederson que de
forma jocosa
e com desdenho mencionou o
homicídio
de uma moradora do assentamento rural na noite anterior. Tais fatos demonstram a periculosidade acentuada dos flagrados (...)”.

Pois bem, é certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da
não culpabilidade, a luz do
art. 5o, LVII, da Constituição Federal.

No entanto, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída,
não vislumbro a presença dos requisitos para concessão da ordem pretendida,
haja vista que a decisão invectivada apontou, de maneira suficiente e fundamentada a indispensabilidade do acautelamento provisório da paciente, contemplando os pressupostos do art. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

Isso porque a custódia cautelar dos acusados está calcada na constatação dos pressupostos da
materialidade e dos indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), bem como do requisito relativo à necessidade da garantia da
ordem pública
, (
periculum libertatis
), revelada na
gravidade concreta dos fatos,
no modus operandi
e da periculosidade da conduta dos custodiados
, pois, dentre outros apontamentos, estes indivíduos, “
juntamente com outros suspeitos ainda a serem qualificados, se uniram em associação criminosa com a finalidade de praticar crimes de extorsão com emprego de arma de fogo e porte ilegal de arma, além de violação de domicílio (...) modus operandi empregado pelos custodiados é revestido de grave violência psicológica e física contra as vítimas, uma vez que se utilizam de armas brancas como facões e foices, e arma de fogo tipo pistola taurus cal. 380 (...) testemunhas em depoimento policial demostraram ter corrido sérios riscos de vida, devido a forma de atuação do suspeito Renato em indicar que resolveriam a situação utilizando arma de fogo e posteriormente do suspeito Ederson que de forma jocosa e com desdenho mencionou o homicídio de uma moradora do assentamento rural na noite anterior (...)”
(sic).

No mais, é público e notório que os conflitos agrários têm nos últimos anos se revestido de tamanha violência e ceifando muitas vidas, o que deve ser veementemente combatido e preventivamente evitado. Evidenciando o magistrado que a periculosidade dos agentes, pelo
modus operandi
poderá levar a um mal maior e irremediável, deve a todo modo tentar reverter e salvaguardar os moradores do local da violência extrema, que em muitos casos infelizmente chegara a chacinas.

Tais circunstâncias, evidenciam a gravidade concreta das condutas, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios dos tipos penais fazendo com que o juiz exerça seu poder geral de cautela.

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Noutra vertente,
as eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente embora apreciáveis, não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória
, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (
Enunciado n. 43
, TCCR/TJMT). E, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos,
automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

“A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente milita em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva”
(N.U 1021560-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022).

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar dos interessados, os decretos preventivos encontram-se justificados, vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representam à ordem pública.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o
princípio da confiança no juiz da causa
, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

À vista do exposto e em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
impetrada em favor de Ederson Vinicius Mariano da Silva e Renato Rodrigues Vieira
,
por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022